Tribunal: STF
Processo: RE 1595747
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Vantagem pessoal. Teto remuneratório. Período anterior à emenda constitucional 41/03. Exclusão. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência cristalizada no supremo tribunal federal. Súmula 279/STF. Agravo interno conhecido e não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e no óbice da Súmula nº 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte; e (ii) saber se análise ou reexame dos fundamentos do acórdão recorrido se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as vantagens pessoais estão excluídas da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.

    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF

    IV. Dispositivo e tese

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 

    6. Agravo interno conhecido e não provido.